Tribunal: TJES
Processo: 5006741-98.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Planos de saúde
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006741-98.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: D. C. F. D. S.

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). PRESTADOR CREDENCIADO EM MUNICÍPIO LIMÍTROFE. DISPONIBILIDADE. RN N. 465/2021 DA ANS. RECURSO PROVIDO.

1. A Resolução Normativa ANS n. 465/2021 estabelece que, em casos de inexistência de prestador credenciado no município de residência do beneficiário, é lícito à operadora direcioná-lo a municípios da mesma região de saúde, desde que o deslocamento não seja desarrazoado.

2. No caso, a distância entre o município de residência do beneficiário (Piúma-ES) e o município limítrofe onde está situado o prestador credenciado (Itapemirim-ES) é considerada razoável, não configurando obstáculo ao tratamento.

3. A jurisprudência reconhece a possibilidade de atendimento em municípios vizinhos é medida compatível com o cumprimento da obrigação contratual da operadora, desde que não haja prejuízo à saúde do paciente ou inviabilidade do tratamento.

4. Recurso provido.

Vitória, 23 de fevereiro de 2026.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico contra a decisão de id 66140139, proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Piúma nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por D. C. F. D. S., representado por sua genitora D. C. F. D. S., na qual o Magistrado de origem deferiu parcialmente a tutela provisória de urgência para determinar que a operadora custeie integralmente o tratamento multidisciplinar do menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), em clínica não credenciada situada no município de sua residência.

Nas razões recursais de id 13469860, a agravante sustenta em síntese que a) a indicação do tratamento em clínica particular fora da rede decorreu da inexistência, à época, de prestador credenciado no município de Piúma; b) com a recente inclusão da clínica PROTEA, situada em município limítrofe (Itapemirim), a rede credenciada passou a atender às exigências normativas, em especial a RN n. 566/2013 da ANS; c) a operadora jamais se negou a fornecer o tratamento necessário, tendo autorizado o atendimento em rede própria assim que disponível; d) a imposição de custeio em clínica particular de escolha da parte autora viola as cláusulas contratuais e compromete a sustentabilidade do plano, contrariando os princípios do mutualismo e da razoabilidade; e) inexiste demonstração de que o atendimento indicado pela operadora seja inadequado ou prejudicial à saúde do beneficiário.

Decisão liminar proferida no id 13587842, deferindo o efeito suspensivo.

O agravado não apresentou contrarrazões.

Parecer da Procuradoria de Justiça no id 16606960, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 16 de dezembro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A análise do recurso cinge-se em verificar se é devida a manutenção do custeio integral do tratamento multidisciplinar de menor com Transtorno do Espectro Autista (TEA) em clínica não credenciada, ou se a operadora de saúde pode disponibilizar o tratamento em prestador credenciado em município limítrofe.

A Resolução Normativa ANS n. 465/2021, atualizada pela Resolução Normativa n. 566/2022, estabelece que, nos casos em que não haja prestador credenciado para atender ao paciente no município de residência, é facultado ao plano de saúde direcioná-lo a municípios da mesma região saúde, desde que o deslocamento não seja desarrazoado.

O mesmo entendimento é corroborado pela jurisprudência desta Corte, que reconhece a possibilidade de atendimento em municípios limítrofes como medida válida e que se compatibiliza com o cumprimento da obrigação contratual do plano de saúde, especialmente quando a distância entre as cidades é curta e os recursos de transporte são amplamente acessíveis:

“Acerca do reembolso das despesas médicas realizadas fora da rede credenciada, vem decidindo o C. STJ que ‘o reembolso das despesas médico-hospitalares efetuadas pelo beneficiário com tratamento/atendimento de saúde fora da rede credenciada pode ser admitido somente em hipóteses excepcionais, tais como a inexistência ou insuficiência de estabelecimento ou profissional credenciado no local e urgência ou emergência do procedimento’ (EAREsp 1.459.849/ES, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, j. em 14/10/2020, DJe de 17/12/2020).
E, conforme disposto na Resolução Normativa nº 566/2022 da ANS, na hipótese de indisponibilidade ou inexistência de prestador credenciado no local de residência do beneficiário, é possível que haja a prestação dos serviços de saúde em município limítrofe.
” (TJES, Agravo de Instrumento n. 5004163-02.2024.8.08.0000, Agravo de Instrumento n. 5004163-02.2024.8.08.0000, Relator: Desembargadora MARIANNE JÚDICE DE MATTOS, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 28.08.2024) (g. n.)

“
Necessário que haja razoabilidade quanto à distância entre a residência e o local de tratamento, não obstante tratar-se da denominada ‘região de saúde’, sob pena de inviabilizar o próprio tratamento
.” (TJES, Agravo de Instrumento n. 5011320-60.2023.8.08.0000, Relator: Desembargador JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 14.03.2024) (g. n.)

No caso em questão, observa-se que o atendimento pode ser realizado em Itapemirim-ES, município limítrofe a Piúma-ES, onde o plano de saúde possui prestador credenciado e estruturado para a condução das terapias prescritas.

Tal providência não implica violação ao direito do paciente, uma vez que a distância entre os municípios da mesma região é razoável (cerca de 12 km) e não apresenta obstáculo significativo ao deslocamento necessário.

Cumpre ressaltar que o direcionamento para fora do município de residência do menor não impede o tratamento contínuo e qualificado que lhe é de direito.

A imposição de atendimento exclusivo no município de domicílio, sem que haja cláusula expressa nesse sentido ou motivo de ordem médica que inviabilize deslocamentos, configura desequilíbrio contratual, gerando ônus excessivo para a operadora e possibilidade de desequilíbrio econômico-financeiro do contrato.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e a ele
dou provimento
a fim de reformar a decisão e indeferir a tutela de urgência.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 09.02.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.